Tribunal: TJMT
Processo: 0010549-22.2007.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010549-22.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (APELADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE O APELO DA PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE PRÉVIO CONTRATO DE COMODATO – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS – SÚMULA 573 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ART. 4o DO RICMS/1989 – NORMA DE NATUREZA SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO – NULIDADE DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO NÃO ACOLHIDOS PELA SENTENÇA – NULIDADE PARCIAL – EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS NÃO RELACIONADAS AO CONTRATO DE COMODATO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §3o E 4o DO CPC/1973 – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Nos termos da Súmula 573 do STF, “
Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”. .

2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS , deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica”. (N.U 0017799-04.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

3. Deve ser declarada a nulidade dos créditos tributários indevidamente lançados em relação às notas fiscais em que restou devidamente comprovado, por meio de prévio contrato por escrito, a remessa dos itens em comodato.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base n
a natureza e importância da causa, valor da causa, trabalho empreendido e zelo do profissional.

Se fixados em inobservância a esses critérios, merecem estes a devida majoração,
nos termos do art. 20 do CPC/1973.

5. Negado provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso e dado parcial provimento ao recurso da empresa. Em sede de remessa necessária, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0010549-22.2007.8.11.0041 ajuizada por PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos créditos tributários indevidamente lançados no Conta Corrente Fiscal da contribuinte, consubstanciados pelos DAR no 999/01606830-78, 999/01706686-32, 999/01704118-60, 999/01706682-09, 999/01718583-89, 999/01745865-68, 999/01758552-60, 999/01777294-67, 999/01796212-56, 999/01840546-74, 999/01856097-77, 999/02019112-66, 999/02032418-53, 999/02078667-77, 999/02099909-39, 999/02207206-08, 999/02317610-17, 999/02174227-40, 999/02234312-19, 999/02432675/19, 999/02376919-67, 999/02359638-03, 999/02398723-14, 999/02413682-02 e 999/02133965-82, uma vez que as respectivas operações foram realizadas acobertadas por hipótese de não incidência do ICMS com base no artigo 4o, inciso XVIII do Decreto Estadual no 1944/89, e pela GTM no 274993, bem como ordenar que se expeça a Certidão Negativa com Efeitos de Positiva, nos termos do art. 206 do CTN, se não subsistirem restrições diversas, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito com base no inciso I, do art. 269 do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (Dois mil reais), nos termos do §4o do art. 20 do CPC.

Como causa de pedir recursal, narra o 1o apelante Estado de Mato Grosso que não existe a possibilidade de comodato simultâneo entre cliente e

empresa de TV por assinatura (SKY/DIRECTV) ao mesmo tempo que entre a SKY e a empresa Puritec, ora apelada.

Sustenta também que a empresa não comprovou, por ocasião da entrada das mercadorias, a existência, por escrito de contrato de comodato entre ela e a remetente.

Afirma que o fisco jamais poderia deixar de autuar a empresa recorrida, independentemente da questão do prazo de devolução, já que esta deixou de comprovar a existência de contrato escrito de comodato.

Assevera que a SKY não realizava a operação de comodato até março de 2007, conforme documento acostado em fl. 401, o que “significa dizer que todas as operações realizadas pela empresa SKY anteriores a essa data, foram objetos de COMPRA E VENDA e não de comodato, como falsamente alega”.

Diz que para simular esse fato, a empresa Puritec acostou aos autos um contrato de adesão – fls. 134/140 -, sem data, constando a existência de comodato no item 7, mas o referido contrato é posterior a março de 2007, eis que esse foi encaminhado pelo departamento jurídico no dia 01.06.2007.

Relata ainda que nem todas as mercadorias constantes das notas fiscais apresentadas são objeto do contrato de comodato, uma vez que os cabos coaxiais e conectores não são devolvidos no momento do rompimento do contrato de assinatura de TV, o que desnatura esse tipo de modalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

A empresa PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em id.

30447957 -

Em suas razões recursais, a 2a apelante afirma que houve julgamento
citra petita
, por não terem sido analisados os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica em relação às operações de comodato cujo retorno ocorre no prazo de 120 dias d(art. 4, XVIII c/c XI do RCIMS/89) e de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade do referido dispositivo, e nem anulou todos os lançamentos a esse título, ocorridos após a distribuição da ação.

Pretende também a majoração dos honorários advocatícios, por ser o valor de R$ 2.000,00 aquém dos serviços prestados, não atingindo a equidade devida e prevista no art. 20, §4o, do CPC/73.

Ao arremate, requer a reforma da sentença para que: seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a apelante ao pagamento de ICMS sobre operações de comodato com seus parceiros, independentemente do prazo de retorno ser superior a 120 dias; seja declarada a inconstitucionalidade ao art. 4o, inciso XVIII c/c XI do RICMS na época em que este vigorou; declare nula a cobrança evidenciada pelos DARs posteriores à distribuição da ação; confirme a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade o crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN até o trânsito em julgado; a majoração dos honorários de sucumbência em patamares previstos pelo art. 20,§§3o e 4o do CPC/73.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso, requerendo a manutenção da sentença – id. 2765336 -.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, eis que já houve manifestação quanto à desnecessidade de intervenção do feito em primeiro grau – id. 2764166 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0010549-22.2007.8.11.0041 ajuizada por PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos principais que PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. propôs Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual objetiva a declaração de nulidade dos créditos tributários constantes no sistema de conta corrente elencados na inicial e aqueles lançados posteriormente com idêntica origem, bem como declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher ICMS sobre a saída de bens a título de comodato, mesmo quando o retorno ou devolução das referidas mercadorias ocorrer após o prazo de 120 dias previsto no art. 4o, inciso XVIII c/c XI, do Regulamento de ICMS (Decreto no 1944/89), declarando a inconstitucionalidade e ilegalidade do referido dispositivo.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:

“Conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

Como alhures, pretende a Autora que seja declarada a suspensão da exigibilidade, sem depósito judicial, nos termos do art. 151, V do CTN, dos créditos tributários lançados na Conta Corrente Fiscal, representados pelos DAR no 999/01606830-78, 999/01706686-32, 999/01704118-60, 999/01706682-09, 999/01718583-89, 999/01745865-68, 999/01758552-60, 999/01777294-67, 999/01796212-56, 999/01840546-74, 999/01856097-77, 999/02019112-66, 999/02032418-53, 999/02078667-77, 999/02099909-39, 999/02207206-08, 999/02317610-17, 999/02174227-40, 999/02234312-19, 999/02432675/19, 999/02376919-67, 999/02359638-03, 999/02398723-14, 999/02413682-02 e 999/02133965-82, e pelo crédito tributário representado pela GTM no 274993.

Busca também a obtenção de certidão negativa de débitos ou a equivalente certidão positiva com efeitos de negativa.

Pois bem.

No que tange ao primeiro pedido, sobretudo no que diz respeito ao sistema de comodato ora alegado pela Autora, teço alguns comentários preliminares, mas úteis no desenrolar do meu posicionamento. Trata-se de um contrato bilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída, restituição esta que a depender do objeto não depende unicamente dos envolvidos no contrato, mas sim dos adquirentes dos serviços (consumidores), que se obriga de devolve-la após o cumprimento da finalidade para qual foi emprestada, como é o caso da presente ação.

Este é inclusive a disposição do novo Código Civil de 2002, em seus artigos 579 e 581, que ora transcrevo:

“Art. 579 – Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”.

“Art. 581 – Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”.

Ademais, não há que se confundir com o contrato de mútuo, pois este nada mais é que um empréstimo de coisa fungível, consumível, onde a restituição é de coisa do mesmo gênero e quantidade.

Dessa forma, o produto em comodato não constitui fato gerador do ICMS, pois tem natureza diversa da circulação de mercadorias, na medida em que jamais sairão da titularidade da empresa remetente, no caso pertencentes às prestadoras de serviços Sky e Directv com a qual a Autora firmou parceria, consoante se verifica pelos instrumentos particulares de acordo de parceria carreados aos autos (fls. 120/127 e 168/189).

Neste sentido é o entendimento dos enunciados 573 da Súmula do STF e 166 do STJ que “não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”.

E corroborando com este entendimento, o E. TJMT assim tem entendido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINARES: LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA: RECONHECIDA – SALVO CONDUTO: NÃO ACOLHIMENTO, PORQUE OS EQUIPAMENTOS TORNARAM-SE INFUNGÍVEIS EM RAZÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA COMODANTE, NO MÉRITO: SAÍDA DE MAQUINÁRIOS E UTENSÍLIOS A TÍTULO DE COMODATO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA ORDEM. O Secretário de Estado de Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo, de ação mandamental que visa suspender a exigibilidade de tributo e o cancelamento de crédito tributário. A jurisprudência é tranquila no sentido da não incidência do ICMS, nas operações de comodato. Aplicação da Súmula no 573, do STF: “Não constitui fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”. (MS, 16676/2011, DES.JOSÉ TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) – Destaquei

Outrossim, o Decreto Estadual no. 1944/89, que disciplina sobre o ICMS no Estado de Mato Grosso, prevê em seu art. 4°, XVIII a isenção da incidência do imposto estadual sobre as operações de remessa de produtos em comodato, senão vejamos:

“Art. 4o – O imposto não incide sobre:

(omissis)

XVIII – a saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de comodato e locação, desde que contratados por escrito”. Destaquei

Na hipótese, tem-se das condições gerais de credenciamento de parceiro (fls. 120/127 e 168/189) que foi pactuado que, respectivamente, pela SKY Brasil Serviços Ltda. e Galaxy Brasil Ltda. (Directv) distribuiria em comodato à empresa Requerente os seguintes bens: decodificador/receptor com cartão de acesso; controle remoto; antena parabólica com suporte; ampliador de sinal (LNBF); chaves; e, cabos coaxiais e telefônicos e, ainda, os que forem acompanhados de um contrato específico, além de outros equipamentos.

Portanto, vê-se que diante da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, bem como dos contratos de parceria firmados entre a Autora e as prestadoras de serviços, reforçado pelas notas fiscais carreadas aos autos que expressamente veiculam que tais equipamentos são cedidos em regime de comodato (fls. 91/118, 143/144, 146, 148, 150, 285, 287, 290/291, 293, 295, 297, 304/309, 313/316, 322/325, 427/432, 458/460, 463/465, 468, 471/472, 476, 480/483, 486, 490, 492, 498/501, 505/506, 509/513, 516/519, 522/525, 528) que de fato não há que se falar em circulação de mercadoria por parte da Autora, tão somente quanto aos equipamentos cedidos em regime de comodato, razão pela qual não há nem mesmo que se falar em constituição dos créditos tributários discutidos na presente ação, uma vez que a referida operação está acobertada por uma hipótese de não incidência do ICMS.

No que diz respeito ao pedido de obtenção de certidão negativa de débitos ou a equivalente certidão positiva com efeitos de negativa, o art. 206 do CTN prevê a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos casos previstos no art. 151 do CTN, dentre estes se aplica no presente quando a exigibilidade esteja suspensa por medida liminar, não sendo permitido ao Requerido a recusa de seu fornecimento quando consta nos autos que os débitos encontram-se com sua exigibilidade suspensa por medida judicial favorável ao contribuinte.

Noutra baila, o pedido de afastamento de qualquer procedimento de cobrança por parte da ré não há como acolhê-lo, tendo em vista que é permitido ao Fisco, mediante atividade dos seus subordinados, no exercício do poder de polícia que lhe é inerente, aplicar sanções administrativas pela não observância da exigência legal. Logo, constitui poder-dever da Administração efetuar cobrança uma vez constatada qualquer irregularidade.

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da incidência do artigo 4o, inciso XVIII c/c XI do Regulamento do ICMS junto a este Estado, consubstanciado pelo Decreto Estadual no 1944/89 nos contratos superiores a 120 (cento e vinte) dias, a meu ver também não merece prosperar, a uma porque o Regulamento ora combatido constitui lei de efeitos concreto, gerando uma situação específica e concreta para a Autora; a duas porque devidamente verificado procedimento legislativo antes da sua publicação e vigência; e a três porque com a edição do Decreto Estadual no 514/2007, com entrada em vigor na data da sua publicação – 17/07/2007 – retirou do mencionado dispositivo a obrigatoriedade de se observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para devolução das mercadorias quando em regime de comodato, o que por si só configura a perda do objeto quanto a esta previsão específica.

Portanto, deixo de apreciar o presente pedido.”

Irresignados com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à incidência ou não de ICMS (
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) nas operações descritas como remessa de comodato nas notas fiscais apresentadas na inicial, bem como às posteriormente juntadas nos autos.

De um lado, o Estado de Mato Grosso argui q
ue não há como existir regime comodato entre a SKY/DIRECTV com a presente empresa simultaneamente com o cliente, bem como não restou comprovado o contrato de comodato entre ela e a remetente por ocasião da entrada das mercadorias.

Alega também que o contrato de comodato é posterior a março de 2007, razão pela qual as operações anteriores não estão acobertadas pela não tributação do ICMS. Ainda, nem todas as mercadorias constantes das notas fiscais são objetos do contrato de comodato, uma vez que os cabos coaxiais e conectores não são devolvidos no rompimento do contrato de assinatura.

Por sua vez, a empresa Puritec Assistência Técnica Ltda-ME aduziu que a sentença restou
citra petita
por não apreciar o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica em relação às operações de comodato cujo retorno não ocorre no prazo de 120 dias (art. 4, XVIII, c/c XI do RICMS/89, bem como não anulou todos os lançamentos posteriores (aditados à inicial às fls. 258/325 e 445/528).

Ainda, a empresa apelante requer a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 4o, inciso XVII c/c inciso XI, do RICMS em relação aos débitos que foram constituídos antes da alteração da legislação efetuada pelo Decreto no 514/2007, em 17/07/2007.

Pois bem.

Como é cediço, o comodato é um empréstimo gratuito de coisa não fungíveis, que se realiza com a tradição do objeto, consoante previsão do Código Civil, senão vejamos os artigos mais relevantes para o respectivo caso:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

(...)

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

(...)

Art. 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante.

Por se tratar de empréstimo de bens não fungíveis, o transporte interestadual, por meio de remessa em comodato devidamente comprovada, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que não implica em circulação econômica ou jurídica de mercadorias, por não estar tipificado o ato de mercância.

Sobre o assunto, há entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao fato gerador do imposto em casos de comodato,
in verbis:

Súmula 573 - Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Diante dessa perspectiva, ao regulamentar a questão, o Estado de Mato Grosso isentou a incidência de ICMS sobre operações de remessa de equipamentos em comodato, original do art. 4o, inciso XI e XVIII, do antigo Regulamento do ICMS (Decreto no 1944/1989):

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

(...)

XI – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) de 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes;

b) de 60 (sessenta) dias, nos demais casos;

(...)

XVIII - a saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de comodato e locação, desde que contratados por escrito, observado o prazo de devolução estabelecido na alínea a do inciso XI”

Cumpre salientar que posteriormente, foi retirada a exigência do prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio do Decreto no 514/2007, publicado em 17/07/2007, passando a constar a seguinte redação:

"Art. 4o O imposto não incide sobre:

(...)

XVIII - a saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de comodato e locação, desde que contratados por escrito.”

Logo, evidente que o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade da exigência de prazo para a devolução das mercadorias, eis que alterou o regramento, excluindo o prazo estipulado para os casos de comodato, mantendo apenas a exigência do contrato por escrito.

Por outro lado, além da ilegalidade, pretende a 2a apelante a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, XVIII do RICMS no período anterior à alteração da legislação (antes do Decreto no 514/2007).

Entretanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da referida legislação presente no Decreto no 1944/1989 (Regulamento do ICMS), uma vez que eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma de base (lei), por mais que contrários às normas constitucionais, não configuram ofensa direta à Constituição Federal.

Nesse sentido é o que estabelece o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO No 41.149/2008 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento. 2. Vocacionada ao controle da constitucionalidade das leis e atos normativos,
a ação direta de inconstitucionalidade não constitui meio idôneo para impugnar a validade de ato regulamentar e secundário em face de legislação infraconstitucional.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - ADI: 4127 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em sentido idêntico, há também precedente deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE NOS TERMOS DO VOTO. 1.Conquanto haja autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que o regime de apuração do ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Complementar (87-J a 87-J-5) foram fixados por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010. 2.Declarada a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, deve-se afastar a incidências dos dispositivos mencionados por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária, sendo nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora, é medida que se impõe. 3.Não é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária em face da Constituição Federal, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas típica crise de legalidade e não de inconstitucionalidade. Precedente do STF. 4.Negado provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso. Apelo do Impetrante provido. Em Reexame, sentença retificada em parte, nos termos do voto. (Apelação / Remessa Necessária 163597/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Ora, como o referido artigo permaneceu vigente até a data da publicação do Decreto Estadual no 514/2007, em 17/07/2007, razão pela qual as cobranças, desde que devidamente demonstradas e requeridas, até esse período devem ser reconhecidas ilegais, coisa que a sentença o fez.

Contudo, não há que se falar em declaração de inexistência para fatos geradores posteriores e que não foram devidamente demonstradas na ação, eis que seriam declarados inexistentes débitos que não foram discutidos nesta ação, em evidente ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como configuraria verdadeiro salvo conduto à empresa em relação ao trabalho do Fisco Estadual.

Explicado isso, resta verificar se no caso em mesa houve a devida comprovação da remessa em comodato dos itens constantes nas notas fiscais objeto dos termos de apreensão e depósito.

Do que se extrai nos autos, a empresa Puritec Assistência Técnica Ltda. apresentou os contratos com a empresa SKY (id. 2763962 – Pág. 7 e DIRECTV (id. 2763985 – Pág. 1), em qual restou firmada a “parceria Master”, conveniada ainda a remessa de equipamentos por comodato.

Do primeiro contrato, com a empresa SKY, que foi
registrado em cartório pelo representante desta em 16/08/2005
, extrai-se o comodato nas seguintes cláusulas:

2.15. O PARCEIRO MASTER será o único responsável pela armazenagem, manuseio e controle das antenas e complementos (entende-se por complementos seguintes produtos: cjhaves, fonte, LNBF, cabos e conectores) cedidas em comodato pela SKY, bem como deverá emitir as notas fiscais de comodato das antenas e complementos para os assinantes.

(...)

A Sky obriga-se a:

3.4. Fornecer ao PARCEIRO MASTER,
em comodato,
as antenas e complementos que serão cedidos em comodato aos clientes;

Da mesma maneira, há menção ao comodato de equipamentos pelo contrato da DIRECTV,
registrado em pela representante legal desta empresa em 13/03/2006
, como se vê:

3.1. Denominados equipamentos: receptores DIRECTV com cartão de acesso, controles remoto c/ pilhas alcalinas, guias do usuário, cabos AV Stéreo, Protetores contra surtos elétricos; antenas parabólicas com suporte; amplificadores de sinal, componentes para fixação das antenas, cabos coaxiais, cabos telefônicos, componentes para sua fixação e demais materiais que possam ser necessários à instalação do sistema DIRECTV.

3.2. Os Equipamentos necessários para a prestação dos serviços DIRECTV aos Assinantes,
cedidos aos mesmos em regime de comodato
, deverão ser sempre aqueles fornecidos pela DIRECTV. Na circulação dos equipamentos pelo território nacional, a DIRECTV deverá emitir uma nota fiscal de remessa para instalação em comodato.

Logo, do que se vê dos contratos, a empresa Puritec Assistência Técnica Ltda. atua em uma atividade intermediária na relação firmada entre a empresa de TV por assinatura e seus assinantes, prestando serviços como parceira Master às marcas SKY e DIRECTV, recebendo os equipamentos por remessa em comodato e realizando os procedimentos de instalação e assistência técnica.

Conforme restou demonstrado pela empresa Puritec Assistência Técnica Ltda. que os contratos de parceria foram firmados em momento anterior às atuações, não apontando o Estado de Mato Grosso qualquer irregularidade nas datas das notas fiscais apresentadas.

Somado a isso, não bastasse a autora ter apresentado os contratos pertinentes para comprovação do requisito exigido pelo art. 4o, XVIII, do antigo RICMS, o Estado de Mato Grosso não contestou a informação apresentada de que os referidos contratos se encontram arquivados no setor “do garantido” na Secretaria da Fazenda do Estado.

Da mesma maneira, não há que se falar em impossibilidade de duas pessoas serem comodatárias de forma simultânea, como quer crer o Estado de Mato Grosso, uma vez que o próprio Código Civil estabelece a possibilidade em seu art. 585, ao dispor que: “
Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante”.

Não prevalece também os argumentos do Estado de Mato Grosso que os cabos coaxiais e conectores que não fazem parte do contrato de comodato ou mesmo que não são devolvidos por ocasião do rompimento do contrato. Primeiro, pois em ambos os contratos há a previsão de envio por comodato dos mencionados itens e segundo, por não ter o Fisco demonstrado que referidos itens não estão sendo devolvidos, ônus que lhe competia, nos termos do antigo art. 333, II, do CPC/73 (atual art. 373 do NCPC).

Com efeito, resta evidenciado a cobrança de ICMS indevida imposta nos documentos de arrecadação, quais sejam, no 999/01606830-78, 999/01706686-32, 999/01704118-60, 999/01706682-09, 999/01718583-89, 999/01745865-68, 999/01758552-60, 999/01777294-67, 999/01796212-56, 999/01840546-74 e 999/01856097-77, uma vez que consta nas respectivas notas fiscais apresentadas que os equipamentos foram cedidos em regime de comodato, como restou devidamente fundamentado em sentença:

“Na hipótese, tem-se das condições gerais de credenciamento de parceiro (fls. 120/127 e 168/189) que foi pactuado que, respectivamente, pela SKY Brasil Serviços Ltda. e Galaxy Brasil Ltda. (Directv) distribuiria em comodato à empresa Requerente os seguintes bens: decodificador/receptor com cartão de acesso; controle remoto; antena parabólica com suporte; ampliador de sinal (LNBF); chaves; e, cabos coaxiais e telefônicos e, ainda, os que forem acompanhados de um contrato específico, além de outros equipamentos.

Portanto, vê-se que diante da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, bem como dos contratos de parceria firmados entre a Autora e as prestadoras de serviços, reforçado pelas notas fiscais carreadas aos autos que expressamente veiculam que tais equipamentos são cedidos em regime de comodato (fls. 91/118, 143/144, 146, 148, 150, 285, 287, 290/291, 293, 295, 297, 304/309, 313/316, 322/325, 427/432, 458/460, 463/465, 468, 471/472, 476, 480/483, 486, 490, 492, 498/501, 505/506, 509/513, 516/519, 522/525, 528) que de fato não há que se falar em circulação de mercadoria por parte da Autora, tão somente quanto aos equipamentos cedidos em regime de comodato, razão pela qual não há nem mesmo que se falar em constituição dos créditos tributários discutidos na presente ação, uma vez que a referida operação está acobertada por uma hipótese de não incidência do ICMS.”

A respeito, é o precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB A COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE MERCANCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573 /STF – NULIDADE DO LANÇAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato , tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante. (Súmula 573 /STF). 2 – Inexistindo fato gerador e não sendo a empresa comodatária contribuinte do ICMS , conforme prova cabal existente nesse sentido, a nulidade dos lançamentos é medida que se impõe.

(N.U 0005615-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

No tocante aos aditamentos da ação, com o pedido de nulidade das cobranças do DAR no 999/01876084-41, 999/01899781-06 e Notas Fiscais 100503, 100422, 100343, conforme pedidos da apelação da empresa Puritec Assistência Técnica Ltda., é certo que o juízo
a quo
deixou de analisa-los na sentença.

Em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que não concordou com o aditamento dos pedidos iniciais, é certo que as decisões em id. 2764040 (fls. 331) e 2764221 (fls. 530) deferiram o pedido com a extensão dos efeitos da liminar inicialmente concedida, das quais restou devidamente intimado. Por consequência, se não interpôs o recurso pertinente, resta cristalino que houve a concordância tácita com o aditamento dos pedidos.

Explicado isso, em relação à cobrança de ICMS, quais sejam, os DAR no 999/01876084-41 e 999/01899781-06 e aquelas que recaíram sobre as Notas Fiscais 100503, 100422, 100343, tenho que não restou comprovada a natureza de operação de remessa em comodato para todas as notas fiscais em questão.

Isso porque em detida análise das respectivas notas fiscais (100503, 100422, 100343, 12846, 12859, 1966, 14416, 14418, 14426, 18885, 19292, 111479 e 111816), constata-se que apenas 6 notas fiscais foram enviadas pelo remetente como remessa em comodato, quais sejam, 100503, 100343, 12966, 19292, 111479 e 111816.

As demais notas fiscais constam na natureza de operação como “remessa material promocional” e “remessa de vasilhame ou sacaria”. Além disso, percebe-se que na descrição do produto constam itens como etiquetas adesivas, saco plástico bolha para receptor, adesivos, banner promocional, lâminas promocionais, dentre outros, os quais não constam entre aqueles descritos nos contratos de parceria.

Ora, o rol de equipamentos é taxativo e estão todos relacionados à instalação do sistema de TV por assinatura, razão pela qual não há como se crer que os supracitados itens estão sendo fornecidos em comodato, ou ainda que fazem parte do referido contrato apresentado para demonstrar a isenção em decorrência do comodato.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça de que os bens remetidos devem estar demonstrados mediante prévio contrato de contrato celebrado, como se vê:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – CONTRATO DE COMODATO – NÃO DEMONSTRADO – EQUIPAMENTOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter a isenção da incidência do ICMS , deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.

(N.U 0017799-04.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DO ICMS — SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS — CONTRATO DE COMODATO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE - ONÛS DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR REMESSA EM COMODATO - INCIDÊNCIA DO ICMS - APELO PROVIDO.

1. [...] Para obter a isenção da incidência do ICMS , deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica. (Ap 178009/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

2. Não basta a simples menção expressa no documento fiscal de que se trata de remessa em comodato; é preciso que o contribuinte apresente o contrato de forma que se possa discriminar com exatidão que os bens transportados e inseridos nas notas fiscais estão elencados no contrato, a fim de que possa comprovar a natureza da operação, e ai estar isento de tributação.

3. Recurso provido.

(N.U 0018955-61.2009.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

No tocante aos honorários advocatícios fixados pelo juízo singular, é certo que o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20,§§3o e 4o do CPC/73, devem observar a natureza, a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o valor da causa (R$ 45.097,56), devendo ser fixado em patamares que respeitem o critério da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que esses devem ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO ART. 20, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 535 do CPC quanto à alegada ofensa ao art. 1.092 do CC (exceção do contrato não cumprido). Aclaratórios com nítido caráter infringente neste tópico, porque a decisão explicitou todos os temas abordados. 2. O posicionamento desta Corte é pacífico no sentido de que é possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando demonstrado se tratar de valor irrisório ou exorbitante. Precedente. 3.
A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC. Precedentes. 4. É inviável a fixação da verba honorária sobre bases ilíquidas ou aleatórias, das quais possa resultar retribuição iníqua ou escandalosa.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

Por derradeiro, resta prejudicado o pedido de tutela recursal, pois com o julgamento da apelação, não há mais que se falar em efeito suspensivo, até porque os recursos extraordinários e especiais, de forma geral, não possuem este efeito, razão pela qual há a possibilidade do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau, ainda que de forma provisória.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a.

nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso

b.

dou parcial provimento ao recurso da empresa Puritec Assistência Técnica Ltda.,
para declarar também a nulidade dos créditos tributários indevidamente lançados em relação aos DAR relacionados às notas fiscais no 100503, 100343, 12966, 19292, 111479 e 111816, bem como para majorar os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de remessa necessária, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020